Tribunal: TJDFT
Processo: 0708427-28.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. LANÇAMENTOS INDEVIDOS. CONTESTAÇÃO. MEDIDAS ADOTADAS PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial consistentes na indenização por danos morais decorrente de suposta falha na prestação de serviço da recorrida. Em suas razões, alega que o réu foi negligente em solucionar o pedido de anular compras fraudulentas realizadas no cartão de crédito, bem como no pedido de cancelamento do cartão. Sustenta que o seu nome foi incluído para negativação. Por fim, pugna pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça, que ora defiro, à míngua de elementos capazes de elidir a presunção da hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas com o cartão de crédito, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
IV. Na origem, a autora relata que é titular de cartão de crédito administrado pela parte ré e que este era mantido sem utilização e sem cancelamento. Contudo, houve compras que reputou fraudulentas e que a parte recorrida não deu solução adequada, o que teria gerado danos aos direitos de personalidade.
V. Depreende-se que os lançamentos da fatura de vencimento em 15.06.2023 (ID 59931287 – pág. 3) foram objeto de contestação em 04.07.2023 (ID 59930458). Observa-se que em 05.07.2023 o cartão foi desativado por motivo de fraude (ID 59931286 – pág. 4). Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a autora foi notificada do pedido do credor de inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. No entanto, antes que seu nome fosse efetivamente negativado, houve a solução administrativa da questão, evitando-se a inscrição indevida. (ID 59931287 – pág. 5).
VI. Dessa forma, a despeito de a recorrente ter sido vítima de fraude bancária, o dano moral não se configurou, sendo imprescindível a comprovação pela parte autora da violação dos direitos da sua personalidade, o que não foi demonstrado na espécie. Portanto, não há fundamento fático a justificar a reparação por danos morais, devendo a sentença ser mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.